Tribunal: STF
Processo: HC 228463
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto de energia elétrica mediante fraude. Extinção da punibilidade pelo pagamento do débito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de furto de energia elétrica, “a reparação do dano após a consumação do crime, ainda que antes do recebimento da denúncia, confere ao paciente somente a atenuação da pena; não a extinção da punibilidade” (HC 91.065, Relator Min. Eros Grau). No mesmo sentido: HC 181.843, Relator Luiz Fux; HC 176.113, Relator Ricardo Lewandowski; RHC 172.488 Minª. Rosa Weber.



    2. “Ao contrário das produções normativas, que são regidas pelos princípios da legalidade e da extratividade da lei penal mais benigna, os atos interpretativos não vinculantes não possuem efeito ultra-ativo. Excepcionalmente, na hipótese em que a interpretação da norma se refere à configuração do fato típico, haveria justa expectativa na prevalência do entendimento jurisprudencial anterior, em observância aos princípios da confiança legítima, boa-fé e segurança jurídica. Todavia o caso trata de questão diversa” (HC 170.966-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.